Tribunal: TJMT
Processo: 1030299-77.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030299-77.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS GUILHERME FROTA PRADO - CPF: 667.513.491-49 (RECORRIDO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO. GOZO COMPULSÓRIO DURANTE A PANDEMIA. ILEGALIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 9.832,34

(
nove mil, oitocentos e trinta e dois re
ais e trinta e quatro centavos
)
, a título de conversão em pecúnia de 30 dias de licença-prêmio de servidora pública municipal aposentada.

Fato relevante. A Administração considerou compulsoriamente gozados períodos de licença-prêmio durante a pandemia, com fundamento nos Decretos Municipais nº 9.486/2020 e 9.595/2020.

Decisão coletiva anterior. Acórdão proferido em ação declaratória de nulidade reconheceu a ilegalidade do gozo compulsório de licença-prêmio sem requerimento do servidor e determinou a restituição integral dos períodos descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se servidora pública municipal aposentada tem direito à conversão em pecúnia de 30 dias de licença-prêmio que foram considerados compulsoriamente gozados pela Administração durante a pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de ilegalidade do gozo compulsório impede que o período seja considerado validamente usufruído. Subsiste o direito da servidora ao saldo de licença-prêmio.

A aposentadoria torna impossível a fruição in natura da licença-prêmio. A obrigação converte-se em indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O Tema 635 do STF assegura ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária.

O Tema 1086 do STJ reconhece o direito do servidor inativo à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada. O direito independe de requerimento administrativo prévio e de prova de que o não gozo decorreu de necessidade do serviço.

A aposentadoria não configura renúncia ao direito patrimonial decorrente de licença-prêmio não usufruída validamente. A renúncia exige manifestação inequívoca e não pode ser presumida.

O Município não comprovou pagamento, gozo válido, renúncia expressa ou utilização do período para fins de aposentadoria. A sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS GUILHERME FROTA PRADO
, servidora pública municipal aposentada, em que se pleiteia a conversão em pecúnia de 30 dias de licença-prêmio.

A autora sustentou, em síntese, que era servidora pública efetiva do Município de Rondonópolis e que se aposentou por meio da Portaria
n.º
3.143/2024, com efeitos a partir
de 01/05/2024. Alegou que, enquanto ainda estava em atividade, teve 30 dias de licença-prêmio considerados compulsoriamente gozados no período de 23/04/2020 a 22/05/2020, por força de ato administrativo editado no contexto da pandemia de Covid-19.

Afirmou que o gozo compulsório decorreu dos Decretos Municipais
n.º
9.486/2020 e 9.595/2020, os quais foram questionados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis — SISPMUR — na Ação Declaratória de Nulidade n.º 1003795-73.2021.8.11.0003. Aduziu que, nessa ação coletiva, foi reconhecida a ilegalidade do gozo compulsório de licença-prêmio sem prévio requerimento do servidor, com determinação de restituição integral dos períodos indevidamente descontados.

Defendeu que, como a restituição do saldo ocorreu ou passou a ser exigível quando já estava aposentada, tornou-se impossível usufruir a licença-prêmio em descanso, razão pela qual o período deve ser convertido em pecúnia.

A sentença julgou procedente o pedido e condenou o Município de Rondonópolis ao pagamento de
R$ 9.832,34
(
nove mil, oitocentos e trinta e dois re
ais e trinta e quatro centavos
), correspondente a 30 dias de licença-prêmio, com os encargos legais.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a licença-prêmio não se converte automaticamente em pecúnia; que o benefício teria sido usufruído pela servidora; que a conversão dependeria de requerimento administrativo e de autorização legal específica; que a aposentadoria implicaria renúncia expressa ou tácita ao gozo; e que o pagamento representaria vantagem indevida.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a autora pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia é predominantemente de direito e está suficientemente instruída pelos documentos constantes dos autos, especialmente os documentos funcionais da autora, o ofício administrativo que registrou o gozo compulsório, os Decretos Municipais
n.º
9.486/2020 e 9.595/2020, a decisão coletiva proferida no processo n.º 1003795-73.2021.8.11.0003 e a sentença recorrida.

Passo ao mérito.

Delimitação da controvérsia

A questão submetida à Turma Recursal não é saber se todo servidor aposentado possui direito automático e irrestrito à conversão de licença-prêmio em pecúnia.

A questão é mais específica: definir se a autora, servidora pública municipal aposentada, tem direito à indenização correspondente a 30 dias de licença-prêmio que foram considerados gozados compulsoriamente pela Administração durante a pandemia, mas cujo gozo foi posteriormente declarado ilegal em ação coletiva.

Essa distinção é relevante porque o caso não envolve simples liberalidade administrativa, nem tentativa de monetização ordinária de benefício funcional. Trata-se de recomposição patrimonial decorrente da nulidade de ato administrativo que suprimiu, de modo inválido, o saldo de licença-prêmio da servidora.

Do gozo compulsório da licença-prêmio e da nulidade reconhecida em ação coletiva

O Município sustenta que a autora teria usufruído a licença-prêmio, razão pela qual não haveria saldo a indenizar.

A tese não procede.

Consta dos autos que a Administração registrou o gozo de 30 dias de licença-prêmio pela autora no período de 23/04/2020 a 22/05/2020, no contexto dos Decretos Municipais
n.º
9.486/2020 e 9.595/2020, editados durante a pandemia.

Ocorre que o gozo compulsório de licença-prêmio, sem prévio requerimento do servidor, foi declarado ilegal no processo coletivo
n.º
1003795-73.2021.8.11.0003, ajuizado pelo SISPMUR, com determinação de restituição integral dos períodos indevidamente descontados.

Assim, embora possa ter havido afastamento físico da servidora no período indicado, esse afastamento não pode produzir o efeito jurídico de consumir validamente o saldo de licença-prêmio. A nulidade do ato impede que a Administração se beneficie do registro administrativo inválido.

A Administração não pode, simultaneamente, reconhecer a incidência da decisão coletiva que determinou a restituição dos dias e sustentar que o período já foi validamente usufruído. Se o gozo foi declarado ilegal, o saldo deve ser recomposto. Se a recomposição em tempo se tornou impossível, resta a indenização.

Da aposentadoria e da impossibilidade de fruição in natura

O Município também sustenta que a autora não faria jus à conversão em pecúnia porque a licença-prêmio tem natureza de afastamento remunerado e deveria ser usufruída em atividade.

É correto afirmar que a finalidade primária da licença-prêmio é o descanso remunerado do servidor em atividade. Contudo, essa regra não resolve a situação dos autos.

A autora se aposentou com efeitos a partir de 01/05/2024. Com a aposentadoria, extinguiu-se o vínculo funcional ativo, tornando-se materialmente impossível o gozo da licença-prêmio em forma de afastamento do trabalho.

A impossibilidade de fruição in natura não pode prejudicar a servidora quando o saldo de licença-prêmio deixou de ser validamente usufruído por ato imputável à própria Administração. Do contrário, o Município reteria vantagem decorrente de ato declarado ilegal.

Nessa situação, o direito ao descanso converte-se em direito à indenização pecuniária, como forma de recompor o patrimônio jurídico da servidora e impedir enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Da inexistência de renúncia expressa ou tácita

O Município argumenta que a aposentadoria configuraria renúncia expressa ou tácita ao gozo da licença-prêmio.

A tese não merece acolhimento.

A renúncia a direito de natureza patrimonial não se presume. Para que fosse reconhecida, seria necessária prova de manifestação clara, consciente e inequívoca da servidora no sentido de abandonar o direito à licença-prêmio ou à indenização correspondente.

A simples aposentadoria não equivale a renúncia. A aposentadoria é ato de passagem para a inatividade, não declaração automática de abandono de créditos funcionais pendentes.

Também não há prova de que a autora tenha sido formalmente cientificada, antes da aposentadoria, da restituição efetiva do saldo de 30 dias e de que tenha recusado, de modo livre e inequívoco, o gozo do benefício. Ao contrário, a controvérsia decorre justamente da restituição de período que havia sido indevidamente abatido por ato compulsório da Administração.

Portanto, inexistindo prova de renúncia expressa, e não sendo juridicamente admissível presumir renúncia a partir da aposentadoria, rejeita-se a tese recursal.

Da alegação de ausência de requerimento administrativo prévio

O Município sustenta que a conversão em pecúnia dependeria de requerimento administrativo prévio ou de solicitação específica da servidora.

A alegação não afasta o direito reconhecido na sentença.

O Tema Repetitivo 1086 do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o servidor inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não utilizada para aposentadoria, independentemente de prévio requerimento
administrativo
.

Além disso, o presente caso possui peculiaridade ainda mais favorável à autora: a licença-prêmio não foi simplesmente esquecida ou não requerida. Ela foi compulsoriamente abatida pela Administração e, depois, restituída por força de decisão judicial coletiva.

Exigir novo requerimento administrativo como condição para a indenização significaria impor à servidora ônus decorrente de ilegalidade praticada pelo próprio
Município. Tal exigência seria incompatível com a efetividade da decisão coletiva e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Da alegação de ausência de autorização legal para pagamento

O Município também sustenta que não haveria autorização legal específica para a conversão em pecúnia.

A tese deve ser rejeitada.

A indenização reconhecida na sentença não
cria novo
benefício funcional, nem amplia indevidamente o regime jurídico municipal. Ela apenas substitui, em dinheiro, um direito funcional já adquirido e não usufruído validamente.

A legislação municipal reconhece a licença-prêmio como direito do servidor que preenche os requisitos legais. A impossibilidade superveniente de fruição, decorrente da aposentadoria, autoriza a conversão em pecúnia para evitar que a Administração retenha vantagem indevida.

O fundamento da condenação, portanto, não é a criação judicial de despesa sem previsão legal, mas a responsabilidade da Administração pela recomposição de direito funcional indevidamente suprimido.

Aplicam-se, nesse ponto, o Tema 635 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 1086 do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a conversão em pecúnia de direitos não usufruídos por servidor inativo para impedir enriquecimento sem causa da Administração.

Da alegação de que o pagamento geraria vantagem indevida

O Município afirma que o pagamento representaria vantagem indevida ou duplicidade de benefício, pois a servidora teria permanecido afastada durante o período registrado como licença-prêmio.

A argumentação não procede.

O ponto determinante não é apenas a existência de afastamento físico, mas a validade jurídica desse afastamento como fruição de licença-prêmio. A decisão coletiva reconheceu que o gozo compulsório, sem requerimento do servidor, era ilegal.

Desse modo, não há duplicidade. Há apenas a correção econômica de um saldo que não poderia ter sido abatido da servidora.

Se a indenização fosse negada, aí sim haveria vantagem indevida, mas em favor do Município: a Administração manteria como consumido um período de licença-prêmio cujo gozo foi declarado nulo e, ao mesmo tempo, impediria a recomposição do saldo em razão da aposentadoria.

Da ausência de prova de pagamento, gozo válido ou utilização para aposentadoria

Competia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente pagamento, fruição válida posterior, renúncia expressa ou utilização do período para fins de aposentadoria.

Nada disso foi comprovado.

O registro de gozo compulsório não basta, porque esse é precisamente o ato cuja validade foi afastada pela decisão coletiva. Também não há demonstração de que a autora tenha recebido indenização administrativa, utilizado os 30 dias para aposentadoria ou usufruído validamente o saldo após a restituição.

Assim, permanece hígida a conclusão da sentença quanto ao direito da autora à conversão em pecúnia de 30 dias de licença-prêmio.

Da jurisprudência aplicável

A sentença está em consonância com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

O Tema 635 do STF assegura ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, com fundamento na responsabilidade objetiva da Administração e na vedação ao enriquecimento sem causa.

O Tema 1086 do STJ, por sua vez, reconhece que o servidor inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não computada para aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo.

No âmbito local, a Súmula 08 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe ser devida ao servidor público aposentado a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída
nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Também há precedente específico
deste Tribunal em caso análogo. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. GOZO COMPULSÓRIO DECLARADO NULO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMA 635 DO STF. TEMA 1086 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização pecuniária correspondente a 60 (sessenta) dias de licença-prêmio relativos ao período aquisitivo de 2013/2018, em favor de servidora aposentada.
O ente municipal
(Município de Rondonópolis)

sustenta a impossibilidade de pagamento sob o argumento de que a servidora teria usufruído compulsoriamente o benefício durante a pandemia, com fundamento nos Decretos Municipais nº 9.486/2020 e 9.595/2020.
(...)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na Ação Declaratória de Nulidade nº 1003795-73.2021.8.11.0003, reconhece a ilegalidade da determinação de gozo compulsório da licença-prêmio imposta pelos Decretos Municipais nº 9.486/2020 e 9.595/2020 e determina a restituição integral dos dias indevidamente descontados
, com trânsito em julgado em 30/05/2023. A negativa de conversão do benefício em pecúnia configura enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficia da prestação laboral no período em que a servidora deveria estar regularmente afastada, considerando a nulidade do gozo forçado. O Supremo Tribunal Federal, no
Tema 635
, assegura ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa. O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 1086
, firma entendimento de que o servidor inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, independentemente de prévio requerimento administrativo.

A sentença observa a jurisprudência consolidada e aplica corretamente o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores. Recurso desprovido.
(...)
(N.U 1022957-15.2025.8.11.0003,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 26/03/2026)
.

Embora o precedente local não substitua a análise do caso concreto, ele reforça a adequação da sentença recorrida e a necessidade de tratamento uniforme para situações fático-jurídicas substancialmente idênticas.

Do valor da condenação e dos encargos legais

A sentença condenou o Município ao pagamento de
R$ 9.832,34 (nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos)
, correspondente a 30 dias de licença-prêmio.

O Município não demonstrou erro específico no cálculo, tampouco apresentou prova de pagamento ou de base remuneratória diversa capaz de infirmar o valor acolhido em primeiro grau.

Assim, deve ser mantida a condenação no valor de
R$ 9.832,34
(
nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), com incidência dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

Conclusão do voto

Em síntese, a sentença deve ser mantida porque: o gozo compulsório da licença-prêmio foi declarado ilegal; o período de 30 dias não pode ser considerado validamente usufruído; a aposentadoria tornou impossível a fruição
in natura
; a renúncia não pode ser presumida; o requerimento administrativo prévio é dispensável; e o Município não comprovou pagamento, gozo válido, renúncia expressa ou utilização do período para aposentadoria.

A negativa de indenização permitiria que o Município se beneficiasse de ato administrativo declarado ilegal, em violação à vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026